Tribunal: TJES
Processo: 5017234-06.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017234-06.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS SILVA BARROS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017234- 06.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS SILVA BARROS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARIA DAS GRACAS SILVA BARROS
em face da sentença proferida em ID
17990612
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC e demais regras e princípios do direito consumerista, julgo procedente o pedido, via de consequência declaro inexistente o contrato imputado à requerente, condeno o requerido no pagamento de R$ 8.000,00 de indenização por danos morais, com juros e correção a partir desta data e R$ 3.299,10, com juros e correção a partir do desembolso. Mantenho a liminar deferida ao seu tempo quanto à cessação dos descontos.”

Nos termos do recurso interposto, requer que a recorrida seja condenada ao pagamento em dobro dos danos materiais.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial ID
17990612
que:

“[...] Sustenta, em síntese, que em janeiro deste ano tomou conhecimento de um desconto no valor de R$ 329,91 do seu benefício previdenciário, momento que restou, também constatado, um depósito na sua conta de R$ 11.047,86. Entrou em contato com o banco com o objetivo de devolver este valor, visto que não contratou nenhum empréstimo com o requerido, e nem mesmo necessita de qualquer empréstimo [...]”.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a r. sentença

guerreada.

Pois bem. Explico:

A situação dos autos revela que a ré não cumpriu seu dever de informar com clareza o tipo de serviço que estava sendo oferecido.

Tanto foi assim, que o autor devolveu o valor depositado em sua conta depois de tomar ciência que tal benefício era um empréstimo consignado.

Após a contratação, tomou conhecimento de um desconto no valor de R$ 329,91 do seu benefício previdenciário durante 8 meses, fato que não lhe fora informado.

Assim, entendo que os valores indevidamente descontados pela requerida do benefício previdenciário devem ser ressarcidos, em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação.

O entendimento que hoje prevalece é que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Está superada a Tese 7 da Jurisprudência em Teses do STJ (ed. 39):

"A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor."

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o requerido à restituição em dobro do dano material, perfazendo a monta de R$5.278,56 (cinco mil, duzentos e setenta e oito reais, cinquenta e seis centavos) corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento. Mantenho o dano moral arbitrado. Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o requerido à restituição em dobro do dano material, perfazendo a monta de R$5.278,56 (cinco mil, duzentos e setenta e oito reais, cinquenta e seis centavos) corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento. Mantenho o dano moral arbitrado. Sem custas e honorários.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)